Tribunal: TJPA
Processo: 0800060-38.2020.8.14.0077
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800060-38.2020.8.14.0077

JUIZO RECORRENTE: JOSE ANGELO PAMPLONA MENEZES

RECORRIDO: MARIA JACY TABOSA BARROS, MUNICÍPIO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. LICENCIADO DO CARGO PÚBLICO MUNICÍPAL. OPTANTE DO VENCIMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DESINCOMPATIBILIDADE SEM PREJUÍZO DO VENCIMENTO DE CONSELHEIRO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
In casu,
não obstante não exista previsão expressa na Lei Complementar 64/1990 quanto a necessidade de desincompatibilização do membro do Conselho Tutelar para concorrer às eleições municipais, a jurisprudência pátria tem reconhecido essa necessidade.

2. Nesse cenário, foi encaminhado Ofício de desincompatibilização do Conselho Tutelar (
Num. 4988434 - Pág. 1
), em seguida foi publicada licença em favor do requerente, porém, que passaria a perceber seus vencimentos referentes ao cargo de servidor efetivo, pelo período de 3 meses (
Num. 4988433 - Pág. 1
), do qual estava afastado para exercer as funções de conselheiro tutelar.

3. Contudo, art. 56 da Lei Municipal n. 198/2015 prevê de forma expressa a possibilidade de opção do servidor público municipal, que se elege Conselheiro Tutelar, entre a percepção do vencimento do seu órgão de origem ou do próprio Conselho.

4. Outrossim, estando licenciado do cargo público, exercendo a função pública de Conselheiro Tutelar, ao ser desincompatibilizado, devida a manutenção da remuneração decorrente da atividade de conselheiro, equiparada ao cargo público em razão de que embora não se enquadre na definição de servidor público strictu sensu, o Conselheiro Tutelar presta serviço público (art. 135, ECA), em período integral e é remunerado pelos cofres públicos. Diante desse contexto, aplicável o disposto no art. 1º, II, alínea I da Lei Complementar n. 64/1990

5. Feitas as considerações acima, entendo que laborou com acerto o Juízo singular devendo ser mantida a sentença submetida à remessa necessária.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, manter a sentença, em remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09

de agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA

da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Anajás, nos autos do mandado de segurança nº 0800060-38.2020.8.14.0077 impetrado por
JOSÉ ÂNGELO PAMPLONA MENEZES
contra supostamente ato ilegal da
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS
.

Em síntese, aduz o impetrante que é servidor público municipal efetivo de Anajás/PA; nada obstante, atualmente ocupa o cargo de Conselheiro Tutelar do Município, já no seu segundo mandato, conforme faz prova o Decreto nº 004/20-GAB/PMA, tendo optado pelos vencimentos do conselho tutelar assegurado no artigo 56 da Lei Municipal nº 198/2015.

Ocorre que por ocasião das eleições municipais que ora se aproxima, requereu, junto à administração municipal sua desincompatibilização para concorrer ao cargo de vereador do Município de Anajás, nos termos da Lei Complementar nº 64/90; no entanto, quando recebeu a portaria de desincompatibilização observou que a autoridade coatora reduziu seus rendimentos ao valor da função de servidor efetivo do município.

Alega que é ocupante do cargo de conselheiro tutelar e possui o direito de concorrer a cargo eletivo municipal sem prejuízo de sua remuneração no valor de R$ 2.886,24 (dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) configurando abuso de poder o ato, ora impugnado, praticado pela prefeita do município de Anajás, ferindo o direito constitucional do impetrante de exercício da cidadania, da capacidade eleitoral passiva, de afastamento sem perda, redução ou suspensão da remuneração, na forma do art. 1º, inc. II, alínea "l" da LC 64/90.

Em sede de tutela liminar, requer a suspensão do o ato impugnado, no caso, os efeitos da portaria nº 102 A/20-GAB/PMA, em seu artigo 2º, vindo a ser determinado que o impetrante receba os vencimentos do conselho tutelar no valor de R$ 2.886,24 (dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), nos termos da LC 64/90 C/C Lei Municipal 067/2002 e da Constituição Federal e do código eleitoral, evitando-se, com isso, a diminuição dos seus rendimentos.

Pedido liminar deferido.

Devidamente notificada, nem a autoridade coatora, nem muito menos a pessoa jurídica interessada, manifestaram-se nos autos.

Em sede de manifestação, o parquet informou que a causa não é do interesse do Ministério Público.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e concedo a segurança pleiteada para determinar a imediata SUSPENSÃO dos efeitos do art. 2º, da portaria nº 102 A/20-GAB/PMA, devendo o impetrante receber, durante o período de afastamento, os vencimentos do cargo de conselheiro tutelar.

Sem condenação em honorários advocatícios (súmula 512, do STF).

Sem custas.

Sentença sujeita ao reexame necessário (artigo 14, § 1º, da LMS).

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Não ocorreu a interposição de recurso.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pela manutenção da segurança.

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente remessa necessária e passo à análise da sentença proferida.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

In casu,
não obstante não exista previsão expressa na Lei Complementar 64/1990 quanto a necessidade de
desincompatibilização do membro do Conselho Tutelar para concorrer às eleições municipais, a jurisprudência pátria tem reconhecido essa necessidade, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. 1. ART. 135 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE ASSEVERA QUE A FUNÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR CONSTITUI SERVIÇO PÚBLICO. PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A CARGO DE VEREADOR. AFASTAMENTO QUE NÃO PODE SER ENCARADO COMO RENÚNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL DE VOTAR E SER VOTADO. PRECEDENTES DO TSE E DESTA CORTE.
2.
“EXONERAÇÃO” DE CONSELHEIRO TUTELAR. ATO ADMINISTRATIVO QUE REPERCUTE NA ESFERA DOS DIREITOS DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 1) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR. PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AFASTAMENTO CONSIDERADO COMO RENÚNCIA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ILEGALIDADE
. a) O conselheiro tutelar presta serviço público, sendo necessário o seu afastamento do cargo previamente à disputa eleitoral, conforme determina a Lei Complementar nº 64/90, a fim de desincompatibilizar-se. b) Entender o pedido de afastamento como renúncia ao cargo seria restringir os direitos políticos dos conselheiros tutelares, sem que houvesse previsão legal para isso, em clara violação a direito fundamental.2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C. Cível – AI - 981747-4 – Ibaiti - Rel.: Leonel Cunha - Unânime - J. 23/04/2013 - negritei) 2. Dispõe o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal: “LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (...)”. Logo, não há como afastar a necessidade de instauração do devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa ao interessado. Nesse sentido é a orientação desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE MANDADO DE SEGURANÇA SER VIA INADEQUADA - DESACOLHIDA. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE SUAS FUNÇÕES. SANÇÃO APLICADA SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CF, AOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES E DO ARTIGO 12, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 75/2001 – CONANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. O mandado de segurança é a via adequada no presente caso, haja vista a desnecessidade de se esgotar a via administrativa para socorrer-se à via judicial. Houve violação ao artigo 5º, inciso LV, da CF, pois o autor, Conselheiro Tutelar, foi sancionado pelo Conselho Tutelar sem que lhe fosse oportunizada a ampla defesa e o contraditório. Logo, escorreita a sentença que determinou sua reintegração ao cargo de Conselheiro Tutelar. (TJPR - 5ª C. Cível – AC - 601280-4 – Santo Antônio da Platina - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 29/09/2009 - negritei) (TJPR - 5ª C.Cível - 0002338-51.2016.8.16.0070 - Cidade Gaúcha - Rel.: Juiz Luciano Campos de Albuquerque - J. 09.07.2019)

(TJ-PR - APL: 00023385120168160070 PR 0002338-51.2016.8.16.0070 (Acórdão), Relator: Juiz Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 09/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019).”

“Registro de candidato. Conselheiro tutelar. Município. Eleição proporcional. Desincompatibilização. O conselheiro tutelar do município que desejar candidatar-se ao cargo de vereador deve desincompatibilizar-se no prazo estabelecido no art. 1º, II, l, c.c. IV, a , da LC nº 64/90 [...]." NE: Membro do Conselho Tutelar previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. (Ac. de 27.9.2000 no REspe nº 16878, rel. Min. Nelson Jobim.)”

Nesse cenário, foi encaminhado Ofício de desincompatibilização do Conselho Tutelar (
Num. 4988434 - Pág. 1
), em seguida foi publicada licença em favor do requerente, porém, que passaria a perceber seus vencimentos referentes ao cargo de servidor efetivo, pelo período de 3 meses (
Num. 4988433 - Pág. 1
), do qual estava afastado para exercer as funções de conselheiro tutelar.

Contudo, art. 56 da Lei Municipal n. 198/2015 prevê de forma expressa a possibilidade de opção do servidor público municipal, que se elege Conselheiro Tutelar, entre a percepção do vencimento do seu órgão de origem ou do próprio Conselho, conforme trecho a seguir:

“art. 56. O Conselheiro eleito caso seja servidor público municipal, será colocado à disposição do Conselho Tutelar,
podendo optar pelo vencimento do seu órgão de origem ou do próprio Conselho Tutelar, pelo tempo que durar o exercício do mandato, contando esse tempo para todos os direitos legais, vedada qualquer forma de acumulação da remuneração
.”

Outrossim, estando licenciado do cargo público, exercendo a função pública de Conselheiro Tutelar, ao ser desincompatibilizado, devida a manutenção da remuneração decorrente da atividade de conselheiro, equiparada ao cargo público em razão de que embora não se enquadre na definição de servidor público strictu sensu, o Conselheiro Tutelar presta serviço público (art. 135, ECA), em período integral e é remunerado pelos cofres públicos.

Diante desse contexto, aplicável o disposto no art. 1º, II, alínea I da Lei Complementar n. 64/1990 que prevê o seguinte:

“
Art. 1º
São inelegíveis
:

(...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não,»dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais
;”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PLEITO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ PARA DISPUTAR CARGO DE VEREADOR NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016, SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO
- INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE - SERVIDOR TEM DIREITO A RECEBER SUA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, INCISO II, ALÍNEA L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - ACR - 1646704-2 - Goioerê - Rel.: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz - Unânime - J. 22.08.2017)

(TJ-PR - REEX: 16467042 PR 1646704-2 (Acórdão), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 22/08/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2107 06/09/2017).”

O parecer ministerial caminha nesse sentido:

“
No presente caso é cristalino o direito líquido e certo do impetrante, uma vez que é conselheiro tutelar e pretendia lançar-se candidato à vereador para o pleito municipal de 2020, razão por que deveria se desincompatibilizar três meses antes do pleito, e com a garantia do direito à percepção dos seus vencimentos integrais do cargo que atualmente ocupa, já que é equiparado a servidor público, aplicando-se-lhe o disposto no art. 1º, II, “l” c/c IV, “a”, da LC nº 64/90, conforme ficou consignado no Ac. 16.878 – TSE. Não se afigura razoável que passe a receber os vencimentos referentes ao cargo de servidor efetivo, até mesmo porque encontra-se afastado deste

cargo para o exercício do mandado de Conselheiro Tutelar, devendo portanto, agora, se afastar do seu atual cargo, mediante o recebimento dos vencimentos integrais.
”

Feitas as considerações acima, entendo que laborou com acerto o Juízo singular devendo ser mantida a sentença submetida à remessa necessária.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e mantenho a sentença, nos termos da fundamentação lançada
.

É o voto.

Belém (PA), 09
de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 18/08/2021